Tribunal: TJES
Processo: 5005273-07.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005273-07.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL RIBEIRO DA SILVA OVERNEY
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005273-07.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAFAEL RIBEIRO DA SILVA OVERNEY

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

C
uida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o
Advogado M
atheus Vinter Polcheira
– OAB/ES nº
2
5.786
,
em benefício de

R
AFAEL RIBEIRO DA SILVA OVERNEY
,
apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
2ª
Vara
d
a Comarca
de B
aixo Guandu
, sob a alegação de que
o
paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Argumenta ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

A seguir,
s
ustenta

que em caso de condenação poderia ser fixado regime
i
nicial diverso do fechado.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade
ou
que sejam aplicadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida,
conforme decisão
I
D 2
850212
.

Informações devidamente prestadas (
I
D 3
089141
).

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
I
D 3
138667
)
, de lavra d
o
Ilustre Procurador de Justiça
A
d
onias Zam
,
opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 17 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005273-07.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAFAEL RIBEIRO DA SILVA OVERNEY

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trat
a-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o
Advogado M
atheus Vinter Polcheira
– OAB/ES nº
2
5.786
,
em benefício de

R
AFAEL RIBEIRO DA SILVA OVERNEY
,
apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
2ª
Vara
d
a Comarca
de B
aixo Guandu
, sob a alegação de que
o
paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Argumenta ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

A seguir,
s
ustenta

que em caso de condenação poderia ser fixado regime
i
nicial diverso do fechado.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade
ou
que sejam aplicadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Após sustentação oral do douto advogado pedi retorno dos autos para melhor análise da matéria ventilada.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que
o
suplicante
teve a prisão preventiva
decretada

pela suposta prática
do
crime previsto no artigo
3
3
da Lei nº 11.343/06
,

nos autos da ação penal nº
0001188-76.2021.8.08.0007
.

Conforme extrai-se do processado,
policiais militares, após realização de campana, identificaram o acusado juntamente de outros três indivíduos, agindo de forma suspeita na residência de um dos agentes. Adentrando o local, os militares apreenderam considerável quantidade de armas e drogas
de posse atribuída aos suspeitos, sendo um revólver calibre .38, com cinco munições intactas, bem como o valor de R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais), um papelote de cocaína, uma balança analógica e sacolas de chup-chup, geralmente utilizadas para embalo de entorpecentes.

Seguindo nas buscas no imóvel, que era ocupado pelos autuados Lucas Henrique e Rafael, bem como pela companheira
d
este, que estava no banho, os militares ainda localizaram 33
(trinta e três)
munições calibre .22 e 10
(dez)
munições calibre 380. Por fim, consta que alguém não identificado dispensou pela janela sobre o telhado dos fundos do apartamento uma sacola, que recuperada, continha 14
(quatorze)
buchas de maconha, 01
(uma)
pedra grande de crack, pesando aproximadamente 22
(vinte e duas)
gramas, 02
(dois)
pinos de cocaína e 18
(dezoito)
pedras menores de “crack”.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Constato que
tal medida
se faz necessária
e proporcional
como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto

do acusado
e gravidade das condutas
praticadas
, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar.

Neste contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes, a saber, 443g (quatrocentos e quarenta e três gramas) de folhas de coca e 60g (sessenta gramas) de cocaína. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...] (RHC 141.940/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

Da análise da decisão que manteve a preventiva dos requerentes, observa-se que a MM. Juíza pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Fora ressaltado, ainda, os motivos pelos quais a situação do suplicante se diferencia dos corréus, tornando-se inviável a extensão dos efeitos. Vejamos:

“
Sobre a prisão cautelar dos autuados, no tocante a Aloísio, observo que lhe foi atribuída a prática das condutas de porte de arma de fogo e de uso de drogas. A Vilma, apenas a infração de porte de arma de fogo. Diante da pena abstratamente cominada a tais infrações, foi estabelecida fiança pela autoridade policial, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que não foi recolhida a pretexto de hipossuficiência material. Após entrevistar os autuados, que não possuem outros registros criminais, e tendo em conta que não é o caso de decretação da prisão preventiva, face o requisito objetivo do artigo 313, I, CPP, entendo pertinente dispensar o recolhimento da fiança, e conceder a liberdade provisória condicionada apenas à comunicação ao juízo competente sobre eventual mudança de endereço. Adiante, quanto a Lucas Henrique e Rafael, a situação é bem diversa. Estamos diante de hipótese em que é cabível a prisão cautelar, diante dos crimes atribuídos aos citados agentes, tráfico de drogas e posse de arma de fogo. Lucas responde a outra ação penal por crime da mesma espécie, enquanto Rafael ostenta condenação por crime violento, e responde a outros dois processos criminais. As condutas descritas no APF são de singular gravidade, tudo evidenciando que vinham desenvolvendo o tráfico de drogas com habitualidade, estabilidade e permanência, merecendo realce aqui a variedade dos entorpecentes, e da apreensão de objetos usualmente empregados no preparo de drogas para venda, como balanças e material para embalagem. Acresço ainda que aparentemente se serviam de armas de fogo, diante da apreensão de tal objeto e de vasta munição, denotando acentuada periculosidade social, urgindo a prisão cautelar para garantia da ordem pública, cessando a atividade delitiva habitual
”.

Neste ponto, destaco jurisprudência do C. STJ:

[...] Nesse cenário, conclui-se que não merece prosperar o pedido de extensão de efeitos da decisão que concedeu a prisão domiciliar ao corréu. Isso, porque a Corte estadual apresentou motivação suficientemente idônea para afastar a incidência do benefício em questão, demonstrando não haver similaridade entre a situação do paciente e a do corréu beneficiado com a prisão domiciliar, consignando "que a situação do paciente é diversa do corréu Leandro [...] (HC 690.240/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Demonstradas as particularidades do caso em relação ao coacto, as quais demonstram a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a extensão dos efeitos.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Somado a isso, o fato do coacto ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do referido art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

[...]

8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Adiante, alega o impetrante que eventual condenação do paciente o conduziria a regime inicial
diverso do fechado
.

Entretanto, em sede de
habeas corpus
não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos.

Ainda neste sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES ANÁLOGOS AOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE RECEPTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [
...
] 7. Não há se falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois, em sede de habeas corpus, não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 515.366/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública,
as quais não seriam suficientes ao caso concreto
. Nessa linha:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 17 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005273-07.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAFAEL RIBEIRO DA SILVA OVERNEY

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.

TRÁFICO
DE DROGAS
.

ART
IGO 3
3
DA LEI 11.343/06
.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA E INIDÔNEA
DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
4
.

REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO EM CASO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE.
VIA ELEITA INADEQUADA.
5
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
6
. ORDEM DENEGADA. 1.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade
do agente
.
2.

Inviável
falar em
ausência
de fundamentação
na decisão responsável pela
manutenção da prisão preventiva
, vez que se encontra
m
fundamentada
s
nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
elemento apto
à configuração do risco à ordem pública.
3.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar em razão de condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4.
E
m sede de
habeas corpus
não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos.
5
.
Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
6
.
Ordem denegada.

Vitória, 17 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.